Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. CULPA DOS ADQUIRENTES. DEFERIMENTO DE PEDIDO CONTRAPOSO. ARRAS DEVIDAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGUINAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização c/c pedido indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A sentença julgou procedente o pedido contraposto para condenar os requerentes ao pagamento do valor de R$ 10.000,00a título de arras. Os autores apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Preliminar de deserção. O recurso não é deserto, porque os autores pleitearam os benefícios da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
3. Na inicial, os autores afirmaram que formalizaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em 30 de setembro de 2020, com os requeridos, referente a um apartamento situado na QS 05, Rua 860, Lote 22, Edifício Bella Vida Clube Residencial, Torre A, apartamento 1306, Águas Claras – DF. O pagamento do imóvel pelos autores seria realizada com uma carta de credito no valor de R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil) de um consorcio contemplado. No contrato firmado, as partes estabeleceram como cláusula de arras o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
4. Ainda que, em 02/02/2021, os requeridos manifestaram interesse em desistir da venda do imóvel, sem nenhuma justificativa, mesmo o contrato tendo validade até 02.03.2021. Com o prosseguimento da rescisão contratual, o corretor devolveu aos autores o sinal pago com cheque no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e realizou notificação extrajudicial aos requeridos com intuito de resolver de forma amigável a cláusula estabelecida no contrato, o que não foi feito. Em razão dos fatos, requereram a condenação dos réus ao pagamento das arras e indenização por danos morais.
5. Os réus, em contestação, afirmaram que o contrato formalizado entre as partes previu que imóvel seria pago apenas com uma única carta de crédito já contemplada no importe de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), consoante cláusula terceira, alínea (a) do contrato. Contudo, os autores faltaram com a verdade ao formular o contrato, pois não havia carta contemplada nesse valor, mas várias cartas para se chegar ao valor do imóvel e nem todas haviam sido contempladas. Além disso, os autores, promitentes compradores, não providenciaram a documentação necessária para a finalização da compra e venda do imóvel. Nesse passo, em razão do inadimplemento por parte dos autores, os requeridos arguiram que contrato foi rescindido e as arras lhe são devidas e não o contrário.
6. O valor pago a título de sinal constitui arras confirmatórias e refere-se ao valor ou coisa entregue pelo comprador ao vendedor, com o objetivo de confirmar o negócio jurídico, bem como funciona como início de pagamento.
7. Prevê os arts. 417 e 418 do Código Civil, in verbis: “Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado”.
8. No caso concreto, o ponto controvertido consiste em verificar se os autores/promitentes compradores teriam inadimplido com suas obrigações e teriam que pagar o valor das arras ou se os vendedores teriam desistido da venda e, portanto, deveriam indenizar os autores (arras e danos morais).
9. A sentença não merece qualquer reparo. Os réus comprovaram que os autores faltaram com a verdade e descumpriram cláusula contratual que previa o pagamento em uma única carta de crédito.
10. A alegação de que o contrato ainda estaria válido, quando da comunicação pelos réus sobre o interesse em rescindir o contrato, e que as cartas de crédito somariam o valor acordado para pagamento não constitui argumento válido a reputar o adimplemento por parte dos autores. Primeiro, porque não foi essa a previsão contratual, segundo porque o autor não comprou que as cartas estavam todas contempladas, o que justifica o inadimplemento e a insegurança dos vendedores em não receber a quantia acordada.
11. Acertadamente, concluiu o juízo sentenciante: “(...) De fato, os requerentes, ao iniciarem as tratativas e quando efetuaram o pagamento do sinal, deixaram de informar os requeridos em relação à existência de várias cartas de crédito (algumas ainda não contempladas) como forma de pagamento do valor do imóvel. Isso, por si só, já permitia aos requeridos rescindir o contrato entabulado entre as partes uma vez que a contemplação do crédito em consórcio é fato incerto e futuro. Daí, verifica-se que os requerentes, na verdade, quem deram causa ao inadimplemento”.
12. Desta feita, uma vez que os autores inadimpliram o contrato, as arras são devidas aos réus/vendedores. Em tal situação, quando a culpa da rescisão foi dos recorrentes, não há falar em ofensa aos atributos da personalidade, inexistindo dano moral no caso concreto.
13. Impugnação à gratuidade de justiça. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, impugnado pela parte ré/recorrida, ele deve ser deferido. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência, o que foi apresentado nos autos. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor dos autores, rejeita-se a impugnação e defere-se o benefício.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono dos réus, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas por causa da gratuidade de justiça deferida.
15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/05.